Tribunal: TCU
Processo: 030.900/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 300/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em adotar as medidas a seguir elencadas, relacionadas ao monitoramento do Acórdão 1819/2018-TCU-Plenário , dando ciência deste acórdão à Secretarias de Estado da Educação do Paraná e da Secretaria de Administração e da Previdência do Paraná-SEAP/PR, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: considerar cumpridos os subitens 9.4.1 e 9.4.2; considerar em andamento o cumprimento do subitem 9.2.1; declarar a perda do objeto da determinação contida no subitem 9.2.2; fixar o prazo de 60 dias para que a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná (SEAP/PR) dê cumprimento do subitem 9.2.3, a ela direcionado por meio da alínea "b" do Acórdão 340/2021-TCU-Plenário , sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, observado o disposto no art. 268, §3o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 030.900/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.